Tribunal: TJSP
Processo: 2146630-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2146630-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que são agravantes MARIA BEATRIZ
GARCIA MACHADO FIGUEIREDO LIMA e EDUARDO FIGUEIREDO LIMA NETO,
é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146630-93.2020.8.26.0000 - ERPM
2
Voto no 19597
Agravo de Instrumento n.o 2146630-93.2020.8.26.0000
Comarca: Mococa
Agravantes: Maria Beatriz Garcia Machado Figueiredo Lima e Eduardo Figueiredo Lima Neto
Agravado (a): Banco do Brasil S/A
Juiz (a): Ayanny Justino Costa
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Justiça gratuita. Pessoa
física. Indeferimento. Admissibilidade. Ausência de comprovação do
estado de pobreza a ponto de ensejar a gratuidade. Decisão mantida.
Recurso desprovido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão copiada às fls. 118,
objeto de embargos de declaração rejeitados, que em embargos à execução opostos pelos ora
agravantes contra o agravado, indeferiu o benefício da gratuidade processual pleiteado.
Inconformados sustentam os agravantes que a declaração de pobreza
firmada pela parte interessada goza de presunção de veracidade, sendo tal declaração suficiente
para a concessão do benefício pretendido. Destacam que os poucos bens que possuem já estão
penhorados ou bloqueados. Mencionam que, na atualidade, a sua propriedade rural está sem
qualquer atividade agrícola ou que gere rendas, não tem funcionários e os bens móveis e
semoventes, foram todos vendidos no curso dos anos, para terem dinheiro para o sustento próprio.
Enfim, não têm de onde tirarem recursos, sequer para a sobrevivência digna. Afirmam que todos
os documentos juntados aos autos demonstram a sua incapacidade financeira para arcar com as
custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou do de sua família. Postulam pela reforma da r.
decisão agravada, a fim de que lhes seja concedido o benefício da justiça gratuita. Pleiteiam a
concessão do efeito suspensivo.
O recurso é tempestivo e foi regularmente instruído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146630-93.2020.8.26.0000 - ERPM
3
Recurso sem preparo, vez que há pedido de gratuidade processual.
O agravo de instrumento foi recebido apenas em seu efeito devolutivo.
O agravado não apresentou resposta (fls. 234).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Os artigos 98, caput e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil/2015
dispõem respectivamente que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Destaque-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de
veracidade, cabendo ao magistrado analisar em cada caso e de acordo com as provas apresentadas
se a parte faz jus ao benefício.
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no artigo
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146630-93.2020.8.26.0000 - ERPM
4
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM'.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de
pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera
presunção 'juris tantum' de necessidade do benefício.
2. Possibilidade de indeferimento do benefício se o magistrado verificar,
com base nos elementos dos autos, não ser o postulante do benefício dele
necessitado.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AgRg
no REsp 1185351/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, j. em 14/08/2012)”.
No caso em tela não restou comprovado que os agravantes encontrem-se
em estado de pobreza a ponto de ensejar a concessão da gratuidade.
Os agravantes qualificam-se como pecuaristas e não carreiam aos autos
qualquer documento que comprove a alegada pobreza.
Pelos informes de imposto de renda constantes nos autos, vislumbra-se
que o patrimônio do casal supera o valor de R$ 1.000.000,00, não podendo, assim, ser
considerados pobres na acepção jurídica do termo.
Outrossim, realizaram cédula de crédito rural com o agravado no valor
de R$ 170.000,00, inferindo-se, assim, a inexistência de precariedade econômica a ponto de
impedir o recolhimento das custas processuais.
Em casos semelhantes, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Assistência
judiciária - Hipossuficiência econômica - Não demonstração -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146630-93.2020.8.26.0000 - ERPM
5
Determinação para recolhimento das custas do processo - Decisão
mantida
-
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
0246471-13.2011.8.26.0000,
Relator:
IRINEU
FAVA,
j.
em
20/10/2011)”.
E, ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu
o benefício. ADMISSIBILIDADE: O pressuposto da Justiça gratuita é a
insuficiência de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF). Uma vez
alegada pela parte o juízo poderá indeferir o benefício se melhores
elementos de prova não forem apresentados. Decisão mantida” (Agravo
de instrumento no 0226241-13.2012.8.26.0000, Relator ISRAEL GÓES
DOS ANJOS, j. 13.11.2012)”.
Destarte, a decisão que indeferiu a gratuidade processual deve ser
mantida.
Diante do não acolhimento do recurso, deverão os agravantes
providenciar, em primeiro grau de jurisdição, o recolhimento do preparo do agravo, sem prejuízo
de outros valores eventualmente devidos.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Em face do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)